Tribunal: TJBA
Processo: 8005474-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005474-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA MARIA TEIXEIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

mk3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA DE COBERTURA.
CIRURGIA REPARADORA.
DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. APLICAÇÃO, AO CASO, DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E AOS DEMAIS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESTRIÇÃO DO TRATAMENTO.

CLÁUSULA ABUSIVA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
INDICAÇÃO MÉDICA.
RECUSA INJUSTIFICADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU– PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I.
– A decisão recorrida desprestigiou princípios caros na ordem jurídico-positiva, quais sejam, a proteção à vida e à saúde e o princípio da dignidade humana. II - In casu, há a evidência de que a condição da agravante inspira cuidados e preocupações, com expressa indicação do tratamento almejado devendo serem respeitados os princípios caros na ordem jurídico-positiva, quais sejam, a proteção à vida e à saúde e o princípio da dignidade humana. III –
- 2.
N
o caso vertente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que homenageia o princípio da boa-fé contratual e da função social do contrato, assim como o equilíbrio das relações entre os consumidores e fornecedores, nos termos do art. 4º, inciso III.

IV.
Conquanto exista expressa previsão contratual aduzindo que a assistência médica requerida não é coberta pelo plano de saúde, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já firmou posicionamento no sentido de que mostram-se abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. V – Agravo provido.
Agravo interno prejudicado
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005474-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GABRIELA MARIA TEIXEIRA FERNANDES e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .